Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0712369-20.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: OSCAR ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 17098398, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de IDs 17521625 e 17825679, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados à Corte Superior de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785, conforme requerido à ID 17825681. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014